Tribunal: STF
Processo: AI 319418
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
TRABALHISTA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
           I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
           II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.